Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRAFAÇÃO OU REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento e o perigo de dano, sem o devido contraditório (art. 300 do Código de Processo Civil).
2. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Uma vez demonstrada a presença requisitos legalmente previstos, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.